Tribunal: TJSP
Processo: 1007532-62.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
APELAÇÃO- ATRASO EM VOO NACIONAL- DANO MORAL- OCORRÊNCIA
– Atraso considerável em voo nacional- Fortuito interno- Resolução ANAC no 400/2016- Aflição e desconfortos causados ao passageiro – Dano moral– Dever de indenizar – Caracterização:

– O dano moral decorrente de atraso de voo nacional, por caso fortuito interno, é de responsabilidade de seu causador, por força do simples fato da

Ementa:
APELAÇÃO- ATRASO EM VOO NACIONAL- DANO MORAL- OCORRÊNCIA
– Atraso considerável em voo nacional- Fortuito interno- Resolução ANAC no 400/2016- Aflição e desconfortos causados ao passageiro – Dano moral– Dever de indenizar – Caracterização:

– O dano moral decorrente de atraso de voo nacional, por caso fortuito interno, é de responsabilidade de seu causador, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, conforme também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

RECURSO NÃO PROVIDO.